Tribunal: TJBA
Processo: 8068528-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068528-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A e outros

Advogado(s)
:
BRENO PADOVANI AMARAL FERNANDES, LUCAS MATHEUS DOS SANTOS FINHOLDT

APELADO: ERICA MANOELINA VARJAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PROGRAMA "UNIESP PAGA". ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por UNIESP S/A e UNICRED - SISTEMA DE APOIO AO CRÉDITO EDUCACIONAL contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por ÉRICA MANOELINA VARJÃO DOS SANTOS. A decisão determinou: a) a ratificação da tutela antecipada; b) a condenação solidária das rés ao pagamento do saldo devedor do FIES, no valor histórico de R$ 57.389,75, atualizado até o efetivo adimplemento; c) o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00, com juros e correção monetária; d) a nulidade de cláusulas contratuais não divulgadas previamente; e) a declaração do pagamento trimestral de R$ 50,00 como único requisito válido para a concessão do benefício "UNIESP PAGA".

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade passiva da Universidade Brasil, a regularidade da inversão do ônus da prova, e a existência de propaganda enganosa por omissão em relação ao programa "UNIESP PAGA", bem como a consequente responsabilidade das rés pelo pagamento do financiamento estudantil e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva da Universidade Brasil foi corretamente reconhecida, diante da integração ao mesmo grupo econômico da UNIESP e da emissão do diploma da autora.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo pode ser realizada na sentença, desde que verossímil a alegação do consumidor e presente sua hipossuficiência técnica, como no caso em exame.

Ficou demonstrado que o programa "UNIESP PAGA" foi divulgado com omissão de requisitos essenciais para a concessão do benefício, o que configura propaganda enganosa por omissão, nos termos do art. 37, § 3º do CDC.

A autora cumpriu integralmente sua parte, realizando os pagamentos trimestrais exigidos, tendo, portanto, legítima expectativa de quitação do FIES pela instituição.

A omissão das apelantes gerou negativação indevida do nome da autora, o que configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada.

O valor de R$12.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, considerando a gravidade da conduta, o dano causado e as condições das partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A omissão de informações relevantes sobre os requisitos de programa educacional ofertado por instituição de ensino configura propaganda enganosa por omissão, nos termos do CDC. 2. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito decorrente da falha na prestação do serviço educacional dá ensejo à reparação por dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 37, § 3º, 38; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; TJ-BA, APC nº 8078226-98.2019.8.05.0001; TJ-BA, APC nº 8154909-74.2022.8.05.0001; TJ-BA, APC nº 8009116-75.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8068528-63.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes a
UNIESP S/A
e a
UNICRED - SISTEMA DE APOIO AO CRÉDITO EDUCACIONAL
e apelada
ÉRICA MANOELINA VARJÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça